Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA POR BENS DO EXECUTADO VIA SNIPER. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma ferramenta disponibilizada para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do executado.

2. A realização de buscas pelo SNIPER pode ser realizada desde que tenha decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas ou comprovada alteração da situação financeira do executado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.